Tribunal: TJDFT
Processo: 0738222-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a determinação de desconto em folha de pagamento de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado e não conheceu da alegação de excesso de execução.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
3. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de indeferimento da antecipação da tutela recursal.
4. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de agravo de instrumento interposto pelo executado, que não foi conhecido.
5. Em habeas corpus cível distribuído a esta Relatoria por prevenção, foi concedida liminar para revogar o decreto prisional do alimentante, pois a obrigação alimentar dos débitos vencidos e vincendos está sendo cumprida por descontos em folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber (i) se deve ser acolhida a preliminar de intempestividade recursal, (ii) se é cabível a realização de desconto em folha de pagamento da obrigação alimentar executada e (iii) se a alegação de excesso de execução deve ser conhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O julgador tem o dever de viabilizar a solução do conflito em prazo razoável (art. 4o do CPC), o que conduz ao julgamento definitivo do agravo de instrumento, em detrimento do julgamento do agravo interno, que fica prejudicado.
8. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Se a decisão foi proferida no dia 9/9/2024 e o recurso interposto no dia 11/9/2024, antes da disponibilização do ato, que ocorreu no dia 13/9/2024, não há que se falar em intempestividade recursal. Preliminar rejeitada.
9. O agravante assumiu a obrigação de prestar alimentos ao agravado/filho no valor correspondente a 18% (dezoito por cento) dos seus rendimentos mensais. Em razão do descumprimento da obrigação, o alimentando iniciou dois cumprimentos de sentença, nos quais foram determinados descontos em folha de pagamento de parcelas vencidas e vincendas que totalizam 48% (quarenta e oito por cento) dos rendimentos formais do agravante, em observância ao limite legal de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 529, § 3o, do CPC. Os elementos constantes nos autos não demonstram o alegado prejuízo ao sustento do executado e da sua família. As declarações de ajuste anual de imposto de renda referentes aos anos de 2022 e 2023 evidenciam que o alimentante aufere renda de múltiplas fontes e é proprietário de bens, com destaque para a aquisição de veículo automotor novo, que permitem o cumprimento da obrigação alimentar sem prejuízo do seu sustento e do sustento da sua família.
10. Se, ao alegar excesso de execução, o executado apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em observância ao disposto no art. 525, § 4o, do CPC, a impugnação deve ser conhecida. Decisão reformada no ponto.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.